Tribunal: STF
Processo: RE 589267
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos, pela União, em face de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Em primeira instância, a União apresentou embargos à execução, por meio do qual suscitou, dentre outros, a inexigibilidade do título, com fundamento no art. 741, parágrafo único, do CPC/73, tendo em vista a existência de julgados do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de ações diretas de inconstitucionalidade, em sentido contrário à sentença transitada em julgado (eDOC. 3, ID: 73990284).



    O Juízo de primeiro grau, ao apreciar os embargos à execução, acolheu parcialmente a pretensão da União. No entanto, afastou a inexigibilidade indicada pela parte embargante ao argumento de que as normas que foram objetos das ADIN’s são resoluções administrativas que não serviram de fundamento da sentença, lastreadora do título executivo judicial (eDOC. 7, ID: ac65b847, p. 5). 



    Foram opostos embargos de declaração tanto pela parte ora recorrida, quanto pela União, parte ora recorrente. Os primeiros embargos foram rejeitados (eDOC. 8, ID: 05d039f4). Os segundos, por sua vez, foram parcialmente acolhidos tão somente para explicitar o entendimento do Juízo no sentido da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 (eDOC. 9, ID: b74d0d7c).



    Ambas as partes interpuseram apelação, sendo certo que a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região acolheu a preliminar de conexão, negou provimento ao recurso da União e deu provimento à insurgência recursal da parte ora recorrida, para afastar a dedução de percentual realizada em primeiro grau (eDOC. 10, ID: 07c4cebf).



    Opostos embargos de declaração, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região conheceu, de ofício, e acolheu preliminar de nulidade da execução e dos atos praticados na fase de conhecimento, após as decisões de inadmissão dos recursos especial e extraordinário interpostos (eDOC. 17, ID: fafeb68a).



    Manejados embargos infringente, o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5º Região a eles deu provimento, em ordem a fazer prevalecer o voto vencido exarado em sede de embargos de declaração na apelação, para rejeitar os aclaratórios opostos, em acórdão assim ementado:



    “ PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA. VÍCIO SANADO PELA POSTERIOR VISTA DOS AUTOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. 1. Houve vício, no processo de conhecimento, quando o ente público não foi intimado, pessoalmente, da decisão em que inadmitidos os recursos especial e extraordinário por ela interpostos. 2. Embora tal vício diga respeito a ato da Presidência, não há que se falar em incompetência da Turma, considerando que não está em questão o vício em si mesmo, e sim, a sua repercussão quanto ao título judicial objeto dos embargos à execução em exame na Turma. 3. Contudo, embora se cuide de hipótese de nulidade, que pode ser reconhecida de ofício, o ente público tomou ciência da decisão em tela, quando da vista dos autos, para a oposição dos embargos, e não suscitou a matéria, nos embargos, nem interpôs, a partir de tal vista, no prazo legal, o agravo de instrumento, para a reapreciação da citada decisão. 4. Não resta possível, por conseguinte, reconhecer tal nulidade, em embargos declaratórios que atacam acórdão prolatado na apreciação dos embargos à execução, já que, afinal, a decisão que inadmitiu os recursos excepcionais, quando da aludida vista, foi comunicada à parte interessada. 5. Não houve omissão, a respaldar embargos declaratórios, considerando que o vício de intimação não foi alegado na petição inicial dos embargos, nem nos recursos de apelação, nem foi examinado pelo juízo monocrático, quando prolatou a sentença, nem pela Turma, quando examinou os apelos. 6. Embargos infringentes providos.” (eDOC. 11, ID: f3d689bf, pp. 11-12)



    Nesse contexto, foi interposto, em 10.5.2006, o primeiro recurso extraordinário (eDOC. 19, ID: 73c20fa8) e também recurso especial pela União. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 60, § 4º, IV e 97 do texto constitucional.



    Em suas razões recursais, afirma que o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito ex tunc, a MP 434/94 que previa o pagamento de reajuste de 47,94%. Alega que o título executivo judicial seria inexigível (CPC, art. 741, parágrafo único), haja vista o pronunciamento desta Corte em sentido contraposto.



    Sustenta que o Tribunal de origem teria declarado a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 sem observar a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), pois o compreendeu inaplicável às sentenças transitadas em julgado antes da edição do dispositivo em questão.



    Assevera a possibilidade de aplicação imediata do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, inclusive aos casos com sentenças transitadas em julgado antes da edição da medida provisória que introduziu o mecanismo em referência, em razão da supremacia da Constituição e por tratar-se de norma processual. 



    Aduz que pouco importa que a declaração de inconstitucionalidade seja anterior ou posterior ao trânsito em julgado do processo. Isto pela simples razão do que o reconhecimento da inconstitucionalidade obsta a produção dos efeitos de uma determinada decisão (eDOC. 19, ID: 73c20fa8, p. 15).



    Salienta, por fim, que o efeito vinculante que advém das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos processos do controle concentrado pertinentes alcança o processo ora em fase de execução e que inexiste, no caso, direito adquirido (eDOC. 19, ID: 73c20fa8, p. 16).



    Requer o provimento do recurso extraordinário, para julgar procedente os pedidos deduzidos nos embargos à execução.



    Em juízo de admissibilidade, o Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário.



    Juntamente ao recurso extraordinário, foi interposto o recurso especial correspondente, tendo o Superior Tribunal de Justiça negado seguimento ao recurso, por compreender inaplicável o parágrafo único do art. 741 do CPC/73 aos processos cuja decisão de mérito tenha transitado em julgado antes de sua vigência, sendo certo que a Sexta Turma, ao apreciar o agravo regimental, manteve a decisão monocrática do Relator, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC ACRESCENTADO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/2001.1. Em agravo regimental não cabe examinar questão que não foi suscitada no recurso especial. 2. A Corte Especial já decidiu não ser possível o Tribunal, ao apreciar recurso especial, declarar de ofício nulidade não alegada pelo recorrente (REsp nº 705.118/RJ, Relator p/ acórdão o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJU de 7/5/2007). 3. O parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180/2001, não se aplica às sentenças transitadas em julgado antes de sua vigência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC. 12, ID: dd4a088d, p. 7)



    Contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a União interpôs, em 17.01.2008, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, novo recurso extraordinário, no qual aponta violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, 37, caput, 97 e 102, § 2º, do texto constitucional (eDOC. 20, ID: 515687c6). 



    Em acréscimo aos fundamentos do recurso extraordinário anteriormente interposto, a parte recorrente traz à colação os impactos financeiros decorrentes da manutenção do entendimento ora questionado e sustenta transgredido o art. 169, § 1º. I e II, da CF/88, porquanto ausente prévia dotação orçamentária e previsão em lei específica para concessão de vantagem remuneratória a servidores públicos (eDOC. 20, ID: 515687c6, p. 32). 



    Requer o provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido.



    Em juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo sido o concernente agravo de instrumento, ao aportar nesta Corte, provido, em 24.6.2008, pelo Ministro Cezar Peluso, para admitir o recurso extraordinário (eDOC. 29, ID: 2eab8e7a, p. 2).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo não provimento dos recursos extraordinários.” (eDOC. 39, ID: 82402848)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que os presentes recursos submetem-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugnam decisões publicadas em data anterior a 17.3.2016.



    Os recursos não merecem prosperar.



    Quanto ao segundo recurso extraordinário (eDOC. 20, ID: 515687c6), interposto em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de sua inviabilidade, uma vez que a via do recurso extraordinário só se legitima em face de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, quando trate de matéria constitucional diversa daquela debatida no Tribunal de origem. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal estadual deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II – No caso, embora interposto extraordinário contra acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nota-se que os respectivos fundamentos constitucionais precluíram com a inadmissão do apelo extremo lá apresentado. III – É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.209.742-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.10.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRAPRESTAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II, 21, XII, “B”, 22, IV, 37, CAPUT, XXI, 150, I, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. 1. Inviável a interposição de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a recurso especial. O entendimento desta Suprema Corte é firme no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Logo, a questão constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.252.973-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.6.2021)



    De outro lado, esta Corte, no julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF. 



    Assim, em relação ao recurso extraordinário interposto, em 10.5.2006, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região prescindível a existência do requisito formal acima explicitado.



    Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a matéria debatida no acórdão de origem – aplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 aos casos nos quais a decisão de mérito tenha transitado em julgado antes de sua vigência – restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.189.467/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.735-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    Desse modo, não há que se falar em afronta à reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos art. 741, parágrafo único, do CPC/73, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou, com base nos postulados da hermenêutica infraconstitucional, o referido dispositivo.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1.173.344-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    De toda forma, verifico que no julgamento do RE 586.068/PR, Tema 100 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.



    Naquela oportunidade, este Supremo Tribunal Federal realçou que o art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 somente é aplicável aos casos nos quais, no momento da sua entrada em vigor, ainda estavam tramitando na fase de conhecimento, não sendo, por outro lado, possível a sua incidência na hipótese em que o trânsito em julgado da fase de conhecimento tenha ocorrido antes de sua vigência.



    Em outros termos, o acórdão recorrido, no que diz com a impossibilidade de aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 aos processos nos quais a decisão de mérito tenha transitado em momento anterior à sua vigência, está em absoluta conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente